Tribunal: TJBA
Processo: 8045461-74.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8045461-74.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROBSON SAMPAIO ALMEIDA Advogado(s): CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA, CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO POR LITISPENDÊNCIA. VEDAÇÃO À DECISÃO-SURPRESA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL QUE ACARRETA NULIDADE INSANÁVEL. PRELIMINAR NÃO DISCUTIDA EM QUALQUER MOMENTO NOS AUTOS, POR NENHUMAS DAS PARTES. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9º E 10 DO CPC/2015. SENTENÇA ANULADA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. APELO PROVIDO. - Os arts. 9º e 10 do CPC/2015 têm por escopo tornar obrigatória a intimação das partes para se manifestarem previamente à decisão judicial, proibindo que seja proferida contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, cuja inobservância do devido processo legal acarreta a insanável nulidade da decisão. - Considerando que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa com a “decisão-surpresa” que reconheceu oficiosamente a litispendência, impõe-se a anulação da sentença, para determinar a prévia manifestação das partes a respeito da questão a ser dirimida, em observância ao devido processo legal. - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045461-74.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante ROBSON SAMPAIO ALMEIDA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia , à unanimidade, em acolher a preliminar de nulidade da sentença, dando provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 8*